Tribunal: TJPA
Processo: 0831898-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831898-06.2020.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SKN DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA, ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, FELIPE NABUCO DOS SANTOS, MARCIA VELLOSO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO PELO ESTADO DO PARÁ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE RESPIRADORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. NÃO PARTICIPAÇÃO DO PARQUET EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARECER EM SEGUNDO GRAU. ACORDO GARANTIU A INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO PELO ENTE PÚBLICO. EVENTUAL DANOS AOS INTERESSES PÚBLICOS PRIMÁRIOS PODERÁ SER RESGUARDADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inegável a legitimidade do Ministério Público para participar da demanda, na condição de
custos legis
, uma vez que além das questões patrimoniais, a ação foi ajuizada com a finalidade de garantir indenização pelos danos sofridos pela coletividade, inclusive envolvendo direitos difusos, ante a não entrega dos respiradores pela empresa requerida. Preliminar rejeitada

2.

De acordo com o Estado, a correção monetária do período foi negativa, assim, não vislumbro como a devolução dos valores, sem a correção, possa ter prejudicado o ente estatal. Ao contrário, em verdade, beneficiou, pois garantiu o integral ressarcimento aos cofres públicos.

3.

Além disso, consigno que a correção monetária, se constitui em questão patrimonial, relativa à receita do Estado, cuja defesa, a princípio, é de atribuição de sua Procuradoria. Precedente do STJ.

4.

No tocante ao dano moral coletivo, da mesma forma, não vislumbro razões ao
parquet
, uma vez que, assim como o Estado, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação visando tal indenização, nos termos do artigo 5º da Lei n.º7.347/85. Ademais, poderá se valer dos meios de que possui para preservar o interesse público primário, por ventura, violados pelo descumprimento do contrato, como, inclusive, já vem atuando, ao ajuizar ação de improbidade e penal contra os supostos responsáveis, pelos danos coletivos, em tese, sofridos (id.4035427).

5.

Em relação a alegação de nulidade, ante a não participação do
parquet
no processo, não subsiste, pois além da inexistência de prejuízo, em razão da ausência de correção no período e da preservação da garantia dos interesses primários com o meios de que dispõe o Ministério Público para atuar, conforme acima fundamentado, a necessária participação do
parquet
foi suprida quando da manifestação ministerial em segundo grau, ainda que para discordar da transação realizada. Precedente do STJ.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Ministério Público do Estado do Pará
, desafiando sentença de homologação de acordo prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

O recorrente se insurge contra a decisão argumentando o seguinte:

Que em regime de urgência, o Pará contratou com a empresa SKN Ltda a aquisição de 400 unidades de ventiladores pulmonares (modelo Shangril 510 S F), para distribuição em todo os Estado, na rede SUS, com a finalidade de atender pacientes graves acometido da patologia denominada covid-19.

Relata que o Estado pagou a primeira parcela no valor de mais de vinte e cinco milhões de reais e que, ao receber os mais de 152 ventiladores, constatou que eram de outro modelo (ZXH-550), os quais não serviam para os fins propostos.

Esclarece que a empresa e seus sócios agiram da mesma maneira em outra negociação com a Suzano S/A, a qual adquirira 100 ventiladores para doação ao Estado.

Afirma que, em razão de tais irregularidades, há investigação no âmbito da Polícia Federal.

Sustenta que o Estado ajuizou ação e pleiteou tutela de urgência a qual foi deferida, determinando o juízo de primeiro grau o bloqueio de R$25.200,000,00 nas contas de titularidade da ré e dos seus sócios, além de estabelecer a restrição de circulação de veículos e suspensão do passaporte dos sócios da empresa.

Alega que antes do prazo de resposta, o Estado do Pará peticionou nos autos, informando sobre a ocorrência de conciliação na qual aceitou o pagamento do valor de R$25.200.000,00, desfazendo o contrato sem obrigações pendentes, excluindo os sócios da responsabilidade e desistindo da ação em relação a estes. Além disso, o Estado do Pará foi excluído de novo litígio sobre o tema e, ainda, as partes, reciprocamente, deram quitação total ao contrato, comprometendo-se a não reclamarem nada mais entre si, inclusive eventual indenização por danos morais.

Informa que o acordo foi homologado sem a oitiva anterior do Ministério Público e que não preservou, corretamente, os interesses públicos primário e secundário.

Argumenta que o Estado do Pará pagou à empresa ré o valor de R$25.200.000,00 no dia da assinatura do contrato e, após meses, acorda em receber o mesmo valor, sem obrigações pendentes.

Afirma que não se pode admitir que uma quantia vultosa possa ser devolvida, meses depois, sem sequer ter havido uma simples correção monetária. Questiona quanto renderia tal valor para o Estado, se aplicada na rede bancária.

Diz que até a data da interposição do recurso a importância não havia sido quitada integralmente.

Alega que diversas vidas poderiam ter sido salvas ou, no mínimo, sofrimentos minimizados, se os requeridos não tivessem negligenciados suas obrigações contratuais, o que enseja, segundo afirma, dano moral coletivo, conforme jurisprudência pacificada do STJ, cujo direito o Estado do Pará dispensou.

Em razão do acima exposto, entende que o acordo firmado e homologado não preservou o interesse da administração e da população paraense e, portanto, pleiteia reforma da decisão de primeiro grau, para que o acordo não seja homologado e seja restabelecida integralmente a medida liminar deferida, prosseguindo-se o feito.

Intimada, a empresa requerida apresentou contrarrazões (id. 3483271).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 3483284).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso (id. 4097819).

É o relatório necessário.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Ministério Público do Estado do Pará
, desafiando sentença de homologação de acordo realizado entre o Estado do Pará e a empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, envolvendo a compra de respiradores para o combate à pandemia.

Antes de adentrar no mérito do recurso, analiso a preliminar de ilegitimidade do parquet suscitada pela empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda.

Entende a empresa requerida que o Ministério Público não tem legitimidade para atuar nos autos, uma vez que a matéria tratada é exclusivamente patrimonial, cuja defesa do ente público cabe a sua procuradoria.

A razão não lhe assiste.

Isso porque, verifico nos autos que o Estado ajuizou ação de resolução de contrato por inadimplemento c/c pedido de indenização por dano moral coletivo.

Não bastasse tal fato, na petição, o ente público relata sobre a pandemia e sobre os danos sofridos pela coletividade, ante a não entrega dos respiradores pela empresa requerida.

Além disso, discorre sobre o inadimplemento do contrato e sobre os prejuízos, de ordem coletiva, sofridos, entendendo, inclusive, pela violação de interesses difusos.

Assim, inegável a legitimidade do Ministério Público para participar da demanda, na condição de
custos legis
.

Rejeito a preliminar.

No mérito, penso que a razão não assiste ao Ministério Público, senão vejamos:

O
parquet
se insurge contra a homologação da transação alegando que o acordo não preservou os interesses públicos primários e secundários, uma vez que o Estado concordou em receber o mesmo valor pago meses depois, sem cobrar a incidência de correção monetária.

Além disso, impugna a parte do acordo em relação ao dano moral coletivo, sob o argumento de que o Estado não poderia renunciar a perseguição de tal direito.

Por fim, se insurge sobre a sua não participação no processo de primeiro grau, argumentando que a transação não preservou os interesses públicos primários e secundários.

Em resumo, o Ministério Público se insurge contra a homologação do acordo realizado, sob três fundamentos:

1.

O Estado acordou em receber o mesmo valor meses depois, sem correção monetária;

2.

O ente público renunciou o direito ao dano moral coletivo;

3.

Não participação no processo, como custos legis.

Analiso o primeiro argumento:

Ao contrarrazoar o recurso, o Estado alegou que pagou à empresa em 27/03/2020 o valor de R$25.200.000,00 e que ajuizou a ação dois meses depois. Disse que nesse período, ou seja, abril e maio, o INPC foi negativo e, portanto, não há que se falar em prejuízo decorrente da não incidência de correção.

Com efeito, pelos cálculos da procuradoria, com a correção negativa, a empresa deveria ao Estado apenas R$25.079.184,90.

Assim, sustenta que as medidas judiciais adotadas foram eficazes, já que o valor foi em grande parte recuperado.

Destarte, em razão de tal argumento, não vislumbro como a devolução dos valores, sem a correção, possa ter prejudicado o ente estatal. Ao contrário, em verdade, beneficiou, pois garantiu o integral ressarcimento aos cofres públicos.

Além disso, consigno que a correção monetária se constitui em questão patrimonial, relativa à receita do Estado, cuja defesa, a princípio, é de atribuição de sua Procuradoria.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL . ADMINISTRATIVO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) . SAFRA DE ALGODÃO.CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO APONTADA COMO FRAUDULENTA EM AÇÕES DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO . INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO. 1. O fato de a pessoa jurídica de Direito Público figurar na lide,
ou de haver interesse patrimonial da Fazenda Pública, não configura,
por si só, justificativa para a intervenção do Ministério Público,
nos moldes do art. 82, III, do CPC.
2.
Deve-se analisar, caso a caso, qual a ordem de interesse objeto
da demanda. Tratando-se de interesse público meramente secundário, a
intervenção do Ministério Público, como custos legis, não se torna
imprescindível a ponto de gerar nulidade processual absoluta.
3. Ademais, in casu, não se pode olvidar que o interesse público
secundário encontra o devido resguardo pela própria entidade
pública, que empreende a sua defesa por meio de grupo próprio de
profissionais da advocacia pública.
4. Portanto, não há que se falar em nulidade no caso concreto em que
os autos versam sobre Ação de Indenização ajuizada pela Companhia
Nacional de Abastecimento . CONAB contra o Estado de Goiás e agente
público, objetivando a condenação solidária dos demandados ao
ressarcimento dos prejuízos advindos de supostas irregularidades na
classificação de produto agrícola adquirido do primeiro réu e
classificado pelo segundo réu referente à safra 97/98
. PRECEDENTE:
REsp 1.153.076/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
16.3.2010, DJe29.3.2010. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no Resp 1152116/GO. 2ª Turma. Rel. Min. Humberto Martins. Dje 21.06.2010) Grifei e negritei

No tocante ao dano moral coletivo, da mesma forma, não vislumbro razões ao
parquet
, uma vez que, assim como o Estado, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação visando tal indenização, nos termos do artigo 5º da Lei n.º7.347/85.

Ademais, poderá se valer dos meios de que possui para preservar o interesse público primário, por ventura violados, pelo descumprimento do contrato, como, inclusive, já vem atuando, ao ajuizar ação de improbidade e penal contra os supostos responsáveis, pelos danos coletivos, em tese, sofridos (id.4035427).

Por fim, em relação a alegação de nulidade, ante a não participação do
parquet
no processo, necessário ressaltar o seguinte.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 282, §1º, dispõe, em síntese, que o magistrado apenas pronunciará a nulidade se houver prejuízo para a parte. Veja-se:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
Grifei

Na hipótese, além da inexistência de prejuízo, ante a ausência de correção no período e da preservação da garantia dos interesses primários com o meios de que dispõe o Ministério Público para atuar, conforme acima fundamentado, a necessária participação do
parquet
foi suprida quando da manifestação ministerial em segundo grau, ainda que para discordar da transação realizada.

Nesse sentido vem decidindo o STJ. Vejamos:

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONOSEMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.

SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ASSEGURADO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTONÃOCOMPROVADA.1. No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado alegando o impetrante,

advogado,

que

fora interrompido durante a sustentação oral

que apresentava no julgamento de ação rescisória e que não lhe foi devolvida a palavra posteriormente.
2.

Os

fatos

ocorridos

durante

a

referida

sessão de julgamento
poderiam

ser

comprovados por certidão a ser requerida no âmbito do
TJRJ,

o

que

não

consta tenha sido feito pelo ora recorrente. Daí
faltar

prova

pré-constituída

dos fatos alegados, não se admitindo
instrução probatória nesta via.
3.

Nulidade

não

verificada

sob

o

enfoque

da

necessidade

de
intervenção

do

Ministério

Público.

A

inicial

do

mandamus

foi
indeferida

de

plano

por ausência de requisitos legais, afastada a
afronta

a

direito

líquido

e

certo.

No julgamento do respectivo
agravo

regimental,

constou

a presença de Procurador de Justiça do
Estado

do

Rio

de

Janeiro, sendo o Ministério Público intimado do
posterior

acórdão,

declarando

ciência

expressamente.

Ademais, a
Procuradoria-Geral de Justiça e a Subprocuradoria-Geral da República
apresentaram

pareceres

quanto

ao

presente

recurso em mandado de
segurança. Todas essas circunstâncias são suficientes para afastar o
defeito

apontado

pelo

recorrente,

relativo

à

participação

do
Ministério Público nestes autos.
4.

O

parágrafo

único do art. 12 da Lei n. 12.016/2009 deixa claro
que,

"com

ou

sem

o parecer do Ministério Público, os autos serão
conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente
proferida

em

30

(trinta)

dias".

Assim,

eventual

ausência

de
manifestação

do

Parquet

-

neste

processo

houve

- não implica,
necessariamente,

nulidade

do processo, mormente pelo fato de que o
recorrente não demonstra nenhum prejuízo.

5.

Negativa

de prestação jurisdicional não caracterizada, tendo em
vista

que

a decisão agravada, proferida em embargos de declaração,
sanou

os

vícios

apontados pelo embargante e adotou os fundamentos
mais adequados. 6.

Decidido o

recurso

em

mandado

de

segurança

com

base na jurisprudência

e na legislação infraconstitucional pertinentes, não
se

podem

considerar

desrespeitados

os

princípios e as garantias
constitucionais invocados neste agravo interno.
7. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt nos EDcl nos Edcl no RMS 48349/RJ. 4ª Turma. Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira. DJe 14.02.2019). Grifei e negritei

Desse modo, não vislumbro prejuízo ao erário a justificar a nulidade do processo e a não homologação da transação.

Consigno que apesar da empresa requerida não ter cumprido o acordo em todos os seus termos, o Estado conseguiu reaver o valor pago, pois a SKN depositou a importância de R$22.795.186,00 e o Estado deve àquela o valor de R$4.095.000,00 e, portanto, não vislumbro prejuízo de ordem financeira a ponto de desfazer a homologação do aventado.

Em relação as questões que envolvem o interesse público primário, como já ressaltado alhures, o Ministério Público poderá se valer dos meios processuais de que possui para recuperar ou ao menos minimizar os prejuízos suportados pela coletividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021